Tribunal: TJDFT
Processo: 0001775-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0001775-08.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DENNYS BEZERRA DE MEDEIROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público para parecer no que se refere à apelação apresenta pelo réu. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 5 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator